Tribunal: TJMT
Processo: 0002831-50.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002831-50.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVANINHO CAJA DA SILVA (APELANTE), MARIA JOSE GREGORIO - CPF: 817.513.541-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANINHO CAJA DA SILVA - CPF: 876.663.241-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-50.2017.8.11.0064

APELANTE: IVANINHO CAJA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL No 14 DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticado no âmbito da doméstico e familiar,
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Recurso Especial no 16435051/).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-50.2017.8.11.0064

APELANTE: IVANINHO CAJA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IVANINHO CAJA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (Código 653248), que o condenou pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico, à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de reparação de danos à vítima – art. 21 da LCP.

O apelante requer o afastamento do
quantum
indenizatório fixado, por entender que foram violados o contraditório e a ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-50.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia expõe que:

“[...] em 08 de janeiro de 2017, por volta das 21h30min, na residência comum, localizada na Rua Bahia, no 1.120, Bairro Cidade Natal, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, tapas e apertões, praticou vias de fato contra a companheira Maria José Gregório.”

Pretende o apelante tão somente a exclusão da indenização à título de reparação de danos morais.

Sabe-se que
“a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Criminal no 14).

Na hipótese, o Ministério Público pleiteou expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação de danos causados à vítima,
o que garantiu ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal
,
in verbis
:

“A condenação do denunciado nos danos materiais sofridos pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal.”

A sentença, por seu turno, está assim fundamentada quanto a este pleito:

“FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

O STJ firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticado no âmbito da doméstico e familiar,
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
(Recurso Especial no 16435051/MS, julgado em 28.2.2018).

No mesmo sentido:

“1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). 2. É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Desse modo, o fato de não haver instrução específica quanto à indicação de valores e aos danos causados não é razão suficiente para suprimir da vítima a garantia à indenização.

Outrossim, a singela alegação de ser hipossuficiente não basta para eximir o apelante da responsabilidade pecuniária, notadamente nos casos em que não se constata excesso no valor arbitrado.

Com efeito, por todas as provas produzidas na fase instrutória, entendo que a condenação do apelante na quantia equivalente a 1 (um) salário mínimo, é medida de rigor.

Diante desse contexto, havendo na denúncia pedido expresso de reparação dos danos resultantes do crime aduzido pelo Ministério Público, com base no art. 387, IV, do CPP, e submetido ao crivo do contraditório, o valor deve ser arbitrado na prolação da sentença condenatória.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020